Tribunal: TJDFT
Processo: 0715488-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA DECORRENTE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PERÍODO ESTIPULADO PELAS PARTES. INAPLICABILIDADE DO LIMITE TEMPORAL DE SEIS MESES. ECONOMIA PROCESSUAL.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) de suspensão do curso processual pelo período estipulado no acordo extrajudicial celebrado entre as partes.
II. Esse acordo firmado fixa o pagamento parcelado da dívida (total de trinta e seis prestações mensais), com vencimento da última parcela em 24 de janeiro de 2027, com pedido de suspensão do curso do processo até o efetivo cumprimento ou eventual descumprimento do acordo.
III. Conforme a legislação de regência e entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, se mostra viável a suspensão do curso processual da demanda executória pelo prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, sendo inaplicável, portanto, a limitação da suspensão ao prazo de seis meses.
IV. O deferimento do pedido de suspensão resultará em economia processual, dada a possibilidade de retomada do curso do processo executivo em caso de descumprimento do acordado (Código de Processo Civil, art. 922, parágrafo único).
V. Agravo de instrumento provido.